Tribunal: TJSP
Processo: 2127149-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Cabimento – Previsão do art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Agravante que percebe valores por volta de três salários mínimos líquidos, não podendo arcar com as custas processuais, sem prejuízo ao seu sustento e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Cabimento – Previsão do art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Agravante que percebe valores por volta de três salários mínimos líquidos, não podendo arcar com as custas processuais, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127149-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LEONARDO
GONÇALVES GABRIGNA, é agravado MUNICIPIO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2127149-47.2020.8.26.0000 – JV*
Agravante: LEONARDO GONÇALVES GABRIGNA
Agravada: MUNICIPALIDADE DE ASSIS
Comarca: ASSIS
Juiz: Dr. PAULO ANDRÉ BUENO DE CAMARGO
Voto no: 15.781 SS*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
JUSTIÇA
GRATUITA Deferimento Cabimento Previsão
do art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova
Subjetivismo da norma constitucional Adoção do
critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo Agravante que percebe valores por volta de
três salários mínimos líquidos, não podendo arcar
com as custas processuais, sem prejuízo ao seu
sustento e de sua família - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito
suspensivo,
interposto
por
LEONARDO
GONÇALVES
GABRIGNA contra a r. decisão a fls. 103/106 dos autos principais, que
indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Sustenta o agravante, em síntese, que não possui
condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo
de seu sustento, uma vez que aufere renda líquida em valor inferior a
três salários mínimos, pretendendo a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e devidamente instruído com os
documentos obrigatórios exigidos por lei.
O efeito ativo foi concedido a fls. 30/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Houve decurso do prazo sem a apresentação de
contraminuta (fls. 34).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Com todo o respeito, a r. decisão atacada merece
reforma.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LXXIV garante assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, considerando-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família, conforme já previa o parágrafo único
do art. 2o da Lei 1.060/50.
Antes da vigência do texto constitucional, presumia-
se a situação de pobreza, tal como constava da Lei n. 1.060/50, como se
pode verificar:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família.
§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais. (g.m.)”
No entanto, esta presunção (juris tantum) de pobreza
que antes constava do disposto no parágrafo 1o do artigo 4o da Lei n.
1.060/50, foi alterada a partir da vigência do artigo 5o, LXXIV, da
Magna Carta, como se pode verificar de seu texto:
“Art. 5o - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
Por conseguinte, após a vigência da Constituição
Federal de 1988, não mais se presume a situação de pobreza,
incumbindo à parte que a requer trazer a prova suficiente e necessária a
demonstrar a sua condição de necessitado.
Ressalte-se, ainda, que o novo Código de Processo
Civil, em seu artigo 1.072, inciso III, expressamente revogou os artigos
2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17, da Lei 1.060/50, restando, assim, excluída
qualquer margem de discussão quanto à desnecessidade da comprovação
da hipossuficiência econômica para fins de concessão da benesse.
Por outro lado, não tendo a lei fixado um critério
para fins de aferição da insuficiência de recursos e considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
realidade sócio-econômica do país, razoável adotar-se um critério
objetivo para se aferir a condição de miserabilidade.
Conforme disponibilizado no sítio da Defensoria
Pública
do
Estado
de
São
Paulo
(http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/), em seu portal de atendimento,
a “Defensoria Pública é uma instituição pública que presta assistência
jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham condições
financeiras de pagar por este serviço, atuando em casos da Justiça
Estadual. Em geral, a Defensoria atende aquelas pessoas que possuem
renda familiar de até três salários mínimos. Casos excepcionais, são
avaliados no atendimento presencial pelo Defensor Público”. (g.m.)
No meu entender, mostra-se este um critério objetivo
e razoável para, a princípio e na maioria das ações ordinariamente
ajuizadas, se verificar a situação de insuficiência de recursos.
Isto porque é presumível que aquele que percebe
menos de três salários mínimos mensais terá dificuldade de acesso ao
judiciário, sendo que, para tanto, terá que renunciar a valores necessários
ao seu próprio sustento ou de sua família.

Óbvio que casos há em que se excepciona tal regra,
mas isto somente se poderá verificar em cada situação concreta, não
sendo regra, e sim como hipótese de exceção.
Aliás, noto que é também nesse sentido alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgados dessa Egrégia Corte, como se pode verificar:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA -
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS,
EXIGIDA
PELO
ARTIGO
5o,
INCISO
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AGRAVANTE QUE RECEBE
TRÊS
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MENSAIS
-
RECURSO
PROVIDO.
Dispondo o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos', cabível a
concessão desse benefício àquele cuja remuneração líquida
alcança o equivalente a três salários mínimos mensais.”
(g.m.) (Agravo de Instrumento no 990.09.290665-8, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís de Carvalho, j.
25.11.2009).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
COMPROVAÇÃO
DA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NECESSIDADE -
CRITÉRIOS PARA O ATENDIMENTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA APLICAÇÃO.
'A concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da
comprovação da insuficiência de recursos (art 5o, LXXLV da
CF), sendo que, em razão dos conceitos indeterminados
estabelecidos pela CF e pela Lei n” 1 060/50, devem ser
aplicados os parâmetros da Defensoria Pública do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
São Paulo, que é a instituição incumbida da orientação
jurídica e da defesa dos necessitados, na forma do art. 5",
LXXIV, da CF art. 134 da CF. RECURSO IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 887.517.5/7-00, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j.
02.07.2009) (g.m.)
Postas tais premissas, verifica-se, in casu, que o
agravante logrou êxito em comprovar a sua condição de hipossuficiente
para a demanda, eis que da análise dos documentos acostados aos autos
a fls. 08, verifica-se que este percebe valores líquidos por volta do limite
adotado.
Portanto, diante da demonstração de que o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios importarão em prejuízo ao seu próprio sustento e de sua
família, necessária se faz a concessão do benefício da gratuidade
judiciária, merecendo reforma a r. decisão agravada pelos fundamentos
acima elencados.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127149-47.2020.8.26.0000 -Voto no
8
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora